Tribunal: TJDFT
Processo: 0722550-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. TÍTULO JUDICIAL. LIMITES DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O cumprimento de sentença deve se cingir aos parâmetros balizados no título executivo judicial, não havendo com dele extrair pontos que não foram decididos na formação do título. Ademais, o art. 502 do CPC determina que a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a discussão de mérito não mais sujeita a recurso.

2. Se o título judicial exequendo condenou o Distrito Federal ao ressarcimento das despesas médicas arcadas pelo autor, após o reconhecimento da responsabilidade do ente distrital quanto ao custeio no processo n. 2015.01.1.124114-0, evidencia-se que o exequente, além de figurar como autor no título executivo, arcou efetivamente com os valores vindicados, possuindo, portanto, legitimidade para intentar o cumprimento de sentença, nos termos do art. 778 do CPC.

3. Ademais, não se revela cabível discutir a submissão dos valores relativos às despesas médicas à Tabela do SUS, porquanto a matéria sequer foi dirimida na fase de conhecimento, operando-se a preclusão, nos moldes dos arts. 507 e 508 do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.